Tribunal: STF
Processo: Rcl 62215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Reclamação Constitucional. Alegação de violação do AI 791.292-RG (Tema 339). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ausência de teratologia no ato reclamado. Pedido julgado improcedente.



    1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    4. Pedido julgado improcedente.